Tribunal: TCU
Processo: 023.908/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Primeiro Comando Aéreo Regional - I COMAR, em decorrência de irregularidades no Contrato Administrativo 019/I COMAR/2008, para a execução de reforma, com ampliação da edificação E-18, com a finalidade de acomodar os banheiros e vestiário do Hospital de Aeronáutica de Belém - HABE

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de contas especial instaurada pelo Primeiro Comando Aéreo Regional - I COMAR, em decorrência de irregularidades no Contrato Administrativo 019/I COMAR/2008, celebrado entre o Ministério da Defesa, por meio do Comando da Aeronáutica, e empresa A.N.M Construtora Ltda.-ME, para a execução de reforma, com ampliação da edificação E-18, com a finalidade de acomodar os banheiros e vestiário do Hospital de Aeronáutica de Belém - HABE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Raimundo Mendes Freire Filho (CPF XXX.936.882-XX) e pela empresa A.N.M Construtora Ltda.-ME (CNPJ 06.376.652/0001-01); 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/92, as contas do Sr. Raimundo Mendes Freire Filho (CPF XXX.936.882-XX) e da empresa A.N.M Construtora Ltda.-ME (CNPJ 06.376.652/0001-01), condenando-os, solidariamente, ao pagamento dos valores abaixo discriminados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas correspondentes até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da ocorrência Valor original (R$) 15/4/2010 160.056,54 9.3. aplicar ao Sr. Raimundo Mendes Freire Filho (CPF XXX.936.882-XX) e à empresa A.N.M Construtora Ltda.-ME (CNPJ 06.376.652/0001-01), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis e ao Primeiro Comando Aéreo Regional (I COMAR), bem como à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para as providências que considere cabíveis.